Tribunal: CARF
Processo: 11080.732754/2017-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não informado
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-21

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.732754/2017-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.111 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de agosto de 2021
Recorrente
PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 06/07/2012
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
CABIMENTO.
A multa isolada de 50% sobre as compensações não homologadas decorre de
determinação expressa no § 17 do art. 74 da Lei n° 9.430/96.
MULTA ISOLADA. MULTA DE MORA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA.
As penalidade aplicadas decorrem de incidências distintas e diversas, não
havendo que se falar em bis in idem . A multa isolada decorre de não
homologação de compensação por insuficiência de crédito disponível,
enquanto a multa de mora decorre de acréscimo legal decorrente de falta de
pagamento do tributo no prazo de vencimento.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
MULTA
ISOLADA.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
Com base no § 18 do art. 74 da Lei n° 9.430/96 a exigibilidade da multa de
ofício, ainda que não impugnada a exigência, ficará suspensa até decisão
administrativa definitiva do processo de compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Lucas Issa Halah (suplente convocado), Thiago Dayan da Luz Barros (suplente
convocado) e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.732754/2017-52
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.111 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.732754/2017-52

Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face do acórdão 07-41.183, de 12 de janeiro de
2018, proferido pela 3a Turma da DRJ/FNS que julgou improcedente a impugnação contra
Notificação de Lançamento com exigência de multa isolada por compensação não homologada.
A multa isolada aplicada no montante de R$ 66.836,33, decorre da aplicação da
alíquota de 50% sobre o valor dos débitos não compensados declarados no processo no
10983.920537/2016-09, nos termos do parágrafo 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.
Irresignada com a autuação a contribuinte apresentou impugnação alegando que a
Receita Federal considerou apenas as retenções declaradas em DIRF pelos tomadores de seus
serviços, não obstante ter comprovado que a retenção foi maior que o declarado em DIRF pelo
seu cliente, não podendo ser penalizado por omissão que não lhe compete gerenciar e que nem
ao menos tem como intervir. Acrescenta que cabe à Receita Federal investigar o tomador do
serviço e multá-lo, o que não teria sido feito.
A DRJ julgou improcedente a impugnação pelo fato do processo no
10983.920537/2016-09 (processo de compensação), ter sido analisado pela mesma 3a Turma da
DRJ/FNS que manteve a decisão da autoridade administrativa, pois a contribuinte não teria
apresentado provas hábeis em sua defesa a comprovar a higidez da compensação que pretendeu
realizar.
Cientificada da decisão a contribuinte, ora Recorrente, apresentou recurso
voluntário onde defende que a multa isolada se aplica somente aos casos em que se comprove
falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo. Considera que pela compensação
declarada não ter sido enquadrada no contexto de falsidade, mas apenas e tão somente em
diferença não comprovada de parcelas de crédito, que estariam ainda sendo discutidas
administrativamente, não caberia a imposição de multa isolada.
Alega ainda ser incabível a aplicação da multa de mora e juros cumulada com a
multa isolada nos casos de não homologação da compensação, caracterizando bis in idem, o que
não seria permitido pela legislação.
Afirma que a CSRF pacificou o entendimento de que não é cabível a cobrança de
multa isolada, quando já tiver sido lançada a multa de ofício, conforme decisão prolatada no
processo 13839.001516/200664, recurso especial no 10.515.5375, Acórdão no CSRF
9101001.657, 1a Turma, Sessão de 15 de maio de 2013.
Alega que o STJ também tem afastado a aplicação cumulativa de multa por não
recolhimento do tributo e multa isolada, sendo plenamente aplicável ao presente caso, as
premissas lançadas na decisão proferida pelo Min. Humberto Martins no bojo do REsp 1523709.
Requer ao final que o recurso voluntário seja provido com o cancelamento do auto
de infração e que seja determinada a suspensão da exigibilidade .
É o Relatório, no essencial.

Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.111 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.732754/2017-52

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, assim dele tomo conhecimento.
O presente processo é relativo a lançamento de ofício de multa isolada por
compensação não homologada, cuja DCOMP é analisada no processo no 10983.920537/2016-09.
Por se tratar de multa isolada decorrente da não homologação da compensação
houve a vinculação dos processos por decorrência, nos termos do inciso II do §1o do art. 6o do
Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
O processo no 10983.920537/2016-09 foi julgado por esta mesma Turma, que, por
maioria, decidiu converter o julgamento em diligência.
Dessa forma há que ser apreciado o argumento da Recorrente de que não cabe a
aplicação da multa isolada, por não se tratar de fraude e de que não é cabível a cobrança de multa
isolada quando já tiver sido lançada a multa de ofício,
Aplicabilidade da multa isolada
A multa isolada de 50% sobre as compensações não homologadas decorre de
determinação expressa no § 17 do art. 74 da Lei n° 9.430/96.
O § 17 do art. 74 com a redação vigente à época da transmissão da DCOMP
(06/07/2012) estabelecia que a multa seria aplicada sobre o valor do crédito, de acordo com a
redação abaixo transcrita:
§ 17. Aplica-se a multa prevista no § 15, também, sobre o valor do crédito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de
falsidade da declaração apresentada pela sujeito passivo. (Incluído pela Lei no
12.249, de 2010)
O dispositivo teve redação posteriormente alterada alterando-se a base de cálculo
da multa que passou a ser sobre o saldo dos débitos não compensados:
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de
falsidade da declaração apresentada pela sujeito passivo. (Redação dada pela
Lei no 13.097, de 2015)
Considerando-se o princípio da retroatividade benigna, previsto no art. 106, inciso
II, alínea “c” do Código Tributário Nacional, há que se aplicar a multa isolada com base no § 17
do art. 74 da Lei n° 9.430/96 com a redação atual, por ser situação mais favorável à Recorrente.
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a
aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.111 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.732754/2017-52

II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou
omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta
de pagamento de tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática.
Não cabe o argumento da Recorrente de que a multa isolada só é aplicável no caso
de fraude na compensação. O § 17 do art. 74 deixa claro que a multa aplicada é de 50% sobre o
saldo não compensado dos débitos, inexistindo condicionante de existência de conduta dolosa
para aplicação daquele percentual de multa, bastando que a compensação não seja homologada.
No caso de fraude na compensação aplica-se uma sanção mais gravosa de 150%,
conforme legislação consolidada na Instrução Normativa RFB no 900, de 31 de dezembro de
2008, artigo 38, § 1o, legislação vigente à época da transmissão da DCOMP:
Art. 38. O tributo objeto de compensação não homologada será exigido com os
respectivos acréscimos legais.
§ 1o Sem prejuízo do disposto no caput, será exigida do sujeito passivo,
mediante lançamento de ofício, multa isolada, nos seguintes percentuais:
I - de 50% (cinquenta por cento), sobre o valor do crédito objeto de declaração
de compensação não-homologada; ou
II - de 150% (cento e cinquenta por cento), sobre o valor total do débito
tributário indevidamente compensado, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo.
Assim, se não for homologada a compensação a multa isolada analisada no
presente processo deverá de ser mantida, bem como a multa de mora.
Quanto a alegada caracterização de bis in idem na cobrança de multas
A Recorrente alega que não caberia a aplicação de duas multas sobre um mesmo
fato ou base de cálculo, sob pena de ocorrência de bis in idem. Junta decisões do CARF como
suporte para sua tese.
A irresignação da Recorrente é com a aplicação da multa isolada(com alíquota de
50% sobre o saldo não compensado do débito) e da multa de mora (com aplicação de 20% sobre
o débito recolhido a destempo).
A multa isolada, como detalhado alhures é aplicada sobre o valor do débito objeto
de declaração de compensação não homologada, nos termos do § 17 do art. 74 da Lei no
9.430/96.
Por outro lado, a multa de mora decorre de inadimplemento de pagamento de
tributo e está prevista no art. 61 da Lei no 9.430/96:
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.111 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.732754/2017-52

Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores
ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na
legislação específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de
trinta e três centésimos por cento, por dia de atraso§ 1o A multa de que trata este
artigo será calculada a partir do primeiro dia subsequente ao do vencimento do
prazo previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até o dia em que
ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora
calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês
subsequente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de
um por cento no mês de pagamento
Verifica-se, portanto, que as penalidade aplicadas decorrem de incidências
distintas e diversas, não havendo que se falar em bis in idem . A multa isolada decorre de não
homologação de compensação por insuficiência de crédito disponível, enquanto a multa de mora
decorre de acréscimo legal decorrente de falta de pagamento do tributo no prazo de vencimento.
O entendimento de que cabe a aplicação concomitante das duas multas está
evidenciado em diversas decisões deste Conselho, conforme o demonstram as ementas abaixo
transcritas:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
MULTA ISOLADA. CUMULAÇÃO COM A MULTA DE MORA.
REGULARIDADE.
A multa isolada, devida por declaração considerada não admitida ou não
declarada, não absorve nem elimina a multa de mora, relativa aos débitos não
compensados. As referidas penalidades encontram-se devidamente previstas
nas respectivas disposições legais de regência.
(Acórdão 9101-004.616, de 04 de dezembro de 2019, da 1a Turma da CSRF)

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 24/01/2012
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. MULTA ISOLADA.
REVOGAÇÃO DA DOSIMETRIA PREVISTA NO §15 DO ART. 74 DA LEI
N° 9.430/96. CONTINUIDADE LEGISLATIVA. MULTA DEVIDA.
A não homologação de compensação declarada está sujeita à sanção prevista
no art. 74, § 17 da Lei no 9.430/1996, independentemente de má-fé, pois
intenção do agente não é requisito previsto em lei. Impossibilidade de
julgamento sobre a inconstitucionalidade. Súmula CARF no 02
MULTA ISOLADA. BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURADO
A multa de sobre mora aplicada o imposto não recolhido não tem o mesmo fato
gerador da multa isolada aplicada sobre a compensação considerada não
homologada, não configurando bis in idem.
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.111 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.732754/2017-52

(Acórdão 3301-006.456, de 19 de junho de 2019, da 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da
Terceira Seção de Julgamento)

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2012, 2013
CONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA.
No âmbito do processo administrativo fiscal, é vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade, a menos que o ato tenha sido declarado
inconstitucional por decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal
STF.
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
Deve ser aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
crédito objeto de declaração de compensação não homologada.
MULTA ISOLADA. MULTA DE MORA. CONCOMITÂNCIA.
É cabível a aplicação da multa isolada exigida em face da não homologação de
compensações, concomitantemente com a cobrança de multa de mora incidente
sobre os tributos cujas compensações não foram homologadas, haja vista as
respectivas hipóteses de incidência cuidarem de situações distintas.
(Acórdão 1402-003.203, de 16 de maio de 2018, da 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da
Primeira Seção de Julgamento)
Há que se consignar que as ementas das decisões juntadas aos autos pela
Recorrente tratam de aplicação de multa de ofício decorrente de auto de infração cumulada com
multa isolada, enquanto no presente caso foram aplicadas a multa isolada decorre de não
homologação da compensação a multa de mora por atraso no pagamento do tributo. Distintos
portanto as situações.
Quanto a suspenção de exigibilidade da multa isolada
Com base no § 18 do art. 74 da Lei n° 9.430/96 a exigibilidade da multa de ofício,
ainda que não impugnada a exigência, ficará suspensa até decisão administrativa definitiva do
processo de compensação:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão
§ 1 A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados
§ 2 A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação
[...]
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.111 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.732754/2017-52

§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de
falsidade da declaração apresentada pela sujeito passivo.
§ 18. No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a
não homologação da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa
de ofício de que trata o § 17, ainda que não impugnada essa exigência,
enquadrando-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25
de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional. (g.n)
O valor da multa isolada aqui exigida dependerá da decisão no processo no
10983.920537/2016-09
Conclusão
Diante do exposto, voto em negar provimento ao recurso voluntário.
Ressalve-se, uma vez mais, que o valor da exação é dependente da decisão
definitiva no processo administrativo no 10983.920537/2016-09.
Pelo exposto, voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital